Tribunal: TJSP
Processo: 1000146-93.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – "DECLARATÓRIA DO MODO DE SER DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS" – Cartão de Crédito - Reserva de Margem Consignável (RMC) – A autora, beneficiária do INSS, afirmou possuir contratos de empréstimo consignado, celebrados com a instituição financeira ré – Previsão de constituição de reserva de margem consignável, para

Ementa:
APELAÇÃO – "DECLARATÓRIA DO MODO DE SER DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS" – Cartão de Crédito - Reserva de Margem Consignável (RMC) – A autora, beneficiária do INSS, afirmou possuir contratos de empréstimo consignado, celebrados com a instituição financeira ré – Previsão de constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – A autora alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada – Ausência de vício de consentimento - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000146-
93.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante MARIA ANTONIA DE
SOUZA FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso,
vencidos em parte o 3o Desembargador, que declara, e o 4o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000146-93.2020.8.26.0302
Apelante: Maria Antonia de Souza Faria
Apelado: Banco BMG S.A.
Comarca: Jaú
Voto no 15489
APELAÇÃO “DECLARATÓRIA DO MODO DE SER DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C/C
CONDENATÓRIA
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
DANOS MORAIS” Cartão de Crédito - Reserva de Margem
Consignável (RMC) A autora, beneficiária do INSS, afirmou
possuir contratos de empréstimo consignado, celebrados com a
instituição financeira ré Previsão de constituição de reserva
de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da
fatura do cartão de crédito A autora alegou desconhecer que
o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito

Sentença de improcedência Insurgência recursal da autora -
Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373,
II, do CPC) - Contratação comprovada Ausência de vício de
consentimento - RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 155/159, cujo relatório adoto, na “DECLARATÓRIA DO
MODO DE SER DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENATÓRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS”,
ajuizada por MARIA ANTONIA DE SOUZA FARIA, em face do BANCO
BMG S/A, julgou o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, e o
que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação
movida por MARIA ANTONIA DE SOUZA FARIA em face de BANCO BMG
S/A o que faço nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas, ante a
gratuidade, arcará, a autora, com honorários do patrono do banco
requerido, nos termos do art. 98, §3o, CPC, os quais fixo em 10% do valor
da causa atualizado. Transitada em julgado, providencie a Serventia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento do Comunicado CG n. 1789/2017, parte II, item 4, alínea
'b'. Oportunamente, transcorrido o prazo de 30 dias do trânsito em
julgado sem que a parte ingresse com o respectivo cumprimento de
sentença, arquive-se a ação de conhecimento, nos termos do comunicado
acima citado, fazendo-se as anotações de praxe no SAJ. Na hipótese de
interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida
pelo NCPC, que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo
Juízo 'a quo' (art. 1.010 do NCPC), sem nova conclusão, intime-se a parte
contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária
para oferecer contrarrazões. Ainda, na hipótese de eventual recurso,
deverá a parte recorrente recolher o preparo no valor de R$ 1.075,94, o
que equivale a 4% do valor da causa atualizado, conforme Provimento
833/2004, atualizado pelo Provimento CSM no 2516/2019. Sem preparo
a ser recolhido pela autora, ante a gratuidade. Por fim, cumpra a
Serventia o disposto no artigo 1093, § 6o, das NSCGJ. Após, remetam-se
os autos à superior instância.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 166/177).
Faz síntese da demanda. Reitera os termos da exordial. Sustenta a
ilegalidade do contrato. Afirma que foi vítima de descontos indevidos
em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de um cartão
de crédito que desconhece. Alega que jamais utilizou o referido cartão,
eis que sequer o recebeu. Alega, ainda, que o réu/apelado, sequer
comprovou o envio ou entrega do mencionado cartão de crédito.
Defende que o dano moral está caracterizado. Postula pela devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em dobro dos valores, indevidamente, cobrados. Assim, requer a
reforma da r. sentença, a fim de julgar procedente a demanda, nos
termos da inicial.
Contrarrazões às fls. 218/241.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo, sendo dispensado o preparo, face a gratuidade concedida à
autora (fls. 46).
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de ação “DECLARATÓRIA DO MODO
DE SER DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS”, ajuizada por
MARIA ANTONIA DE SOUZA FARIA, em face do BANCO BMG S/A. A
autora alegou ser beneficiária do INSS. Afirmou possuir alguns
contratos de empréstimo consignado. Relatou que, procurou a agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciária, para obter informações, detalhadas, acerca dos
descontos de seu benefício, ocasião em que verificou a constância de
duas inscrições desconhecidas, dentre elas, a de um cartão de crédito
consignado, com limite de R$ 1.964,00, da instituição ré. Ao buscar
esclarecimentos, foi informada de que se tratava de um empréstimo,
mediante saque do limite do cartão, na modalidade crédito rotativo, e
que os descontos, em sua folha de pagamento, não se tratavam de
parcelas, mas sim do valor mínimo da fatura. Sustentou que se sentiu
enganada, uma vez que acreditou ter contratado empréstimo
consignado tradicional, com parcelas fixas. Postulou pela procedência
da ação, com o fim de declarar o modo de ser do contrato em questão,
sob o formato de empréstimo consignado tradicional. Postulou ainda, a
condenação do banco réu, em obrigação de fazer, consistente no
cancelamento do cartão de crédito e a exclusão da reserva de margem
consignada, imposta em seu benefício previdenciário. Por fim,
requereu a condenação do réu, na restituição, em dobro, de todos os
valores descontados de seu benefício, indevidamente, bem como, no
pagamento de indenização, por danos morais, no importe de R$
20.000,00.
Contestação às fls. 51/78.
Sem réplica, conforme certificado às fls. 154.
Sobreveio a r. sentença de fls. 155/159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compulsando os autos, denota-se que, a autora
alegou desconhecer os termos do contrato em questão. Afirmou que foi
induzida a erro, pela falta de clareza, na conduta do réu.
Ressaltou não ter solicitado qualquer cartão de
crédito e jamais recebeu o mesmo. Sustentou que o banco réu agiu de
má-fé, configurando danos morais. Todavia, a tese de vício de
consentimento, quanto à celebração do contrato de cartão de crédito
não encontrou respaldo no conjunto probatório.
De fato, o banco réu encartou, aos autos,
documentos que, indubitavelmente, comprovam a relação contratual
existente entre as partes e seu embasamento legal.
Nos exatos termos da r. sentença: “Em fls.
83/85, tem-se o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado,
juntamente com a autorização para desconto em folha de pagamento,
devidamente assinado pela requerente, assinatura está muito
semelhante àquela presente no documento de fls. 15 e 86. Inclusive, ela
sequer impugnou, em réplica, essa assinatura.”.
Ainda, conforme a r. sentença: “Assim, os
documentos acostados à peça de defesa demonstram que a autora
contratou os serviços do cartão de crédito consignado e faz uso deles há
um bom tempo. Ainda, não foi apresentada réplica negando esta
contratação, não havendo que se falar, pois, em modificar o modo de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do contrato para o formato de empréstimo consignado tradicional,
devendo subsistir tal como celebrado, mantendo-se o cartão de crédito e
a RMC, já que previstos contratualmente. Convém destacar, nesse ponto,
que, em nenhum momento, a autora afirma que tais documentos seriam
falsos e firmados mediante fraude. Assim, reputam-se válidos, até mesmo
porque as assinaturas deles constantes, como dito, em muito se
assemelham àquela aposta no documento de fl. 86 e demais documentos
pessoais juntados pela própria autora.”.
Insta ressaltar que a Reserva de Margem
Consignável não é espécie de contrato ou produto, mas simples forma
de pagamento do empréstimo, que a parte autora aderiu nos termos
do contrato, havendo adesão a cartão de crédito e pedido de saque,
com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor é consignado na
folha de pagamento.
Cabe destacar que, em nenhum momento, a
autora alegou qualquer falsidade na assinatura do contrato em
questão.
Nessa senda, é digno de nota que a magistrada
a quo examinou as questões trazidas à colação e deu à espécie solução
justa e adequada, de sorte que as suas conclusões jurídicas ficam
mantidas por esse Egrégio Tribunal.
Verifica-se que a narrativa da petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não encontra suporte face ao conteúdo dos autos.
Assim, diante da demonstração de fato
impeditivo da pretensão da autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, da
regular contratação e dos seus efetivos e válidos termos, não se
vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição financeira e,
nem mesmo se evidencia vício de consentimento, tampouco lesão ou
abusividade.
Nesse sentido:
“Apelação. Contratos bancários. Ação de
declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c repetição de indébito e indenização por
danos morais c/c liminar de tutela provisória de
obrigação
de
fazer.
Cartão
de
crédito
consignado reserva de margem consignável
(RMC)
Contrato para desconto em benefício
previdenciário que prevê a constituição de
reserva
de
margem
consignável
para
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão
de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado
direito da autora (art. 373, II do Código de
Processo Civil). Contratação demonstrada. Vício
de consentimento não provado. Danos morais
não configurados. Pedido de repetição em dobro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do indébito rejeitado. Readequação do contrato.
Descabimento.
Litigância
de
má-fé.
Não
configuração. Multa e indenização afastadas.
Sentença
de
improcedência
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1013225-32.2018.8.26.0037 - 37a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. PEDRO KODAMA
j. 07/01/2020)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do CPC/15, é caso de majorar os honorários dos patronos do
apelado, os quais elevo para 15% do valor da causa, observando-se a
gratuidade concedida (fls. 46).
Ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1000146-93.2020.8.26.0302
COMARCA DE JÁU
APELANTE: MARIA ANTONIA DE SOUZA FARIA
APELADO: BANCO BMG S/AV
DECLARAÇÃO DE VOTO 41869
Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA
ANTONIA DE SOUZA FARIA contra a r. sentença de fls. 155/159, cujo relatório se
adota em complemento, por meio da qual foi julgada improcedente a ação “declaratória
do modo de ser de relação jurídica c/c/ condenatória de obrigação de fazer, repetição
do indébito e danos morais”, ajuizada em face de BANCO BMG S/A.
Inconformada, a autora apela, firme na tese de que nunca desejou
firmar contrato de cartão de crédito e que o banco sequer comprovou a entrega de tal
cartão. Requer a reforma integral do julgado, para condenação da casa bancária à
devolução duplicada de valores cobrados a título de reserva de margem consignada e ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 166/177).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 218/241).
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a E. relatora sorteada nega provimento ao recurso,
posicionamento do qual, respeitosamente, divergimos.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto aplicam-se
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a questão se refere ao
fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado de consumo, sustentando a
contraparte ser vítima de tal prestação de serviços (CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições financeiras,
na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297):
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente relatado,
insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada de cartão de crédito
que resultou nos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou argumentos que
pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de busca pela modalidade
contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo qual
tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da modalidade de
empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-se que esse tipo de
contrato ostenta abusividade porque configura uma circunstância em que há imposição
de uma obrigação em relação à qual o contratante não é adequadamente informado
sobre os termos do contrato, vinculando o consumidor a uma dívida perene,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando-se as taxas contratadas notoriamente altas de tal modalidade de
contratação e abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre
o saldo remanescente.
Bom frisar que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem acréscimos até
novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura. Ademais, não evidenciada a
disponibilização de informações quanto ao número de parcelas ou alternativas ao
consumidor para a antecipação do encerramento do contrato ou sequer promover o
abatimento de valores superiores ao mínimo. Deve se destacar, ainda, que a ocorrência
de saques complementares não altera o quanto decidido, na medida em que foram
consumadas por meio de transferência bancária e crédito em conta, consistindo, em
verdade, na realização de novos empréstimos pela mesma via que o inicial.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e abusivo
porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será quitado, uma vez que o
valor do débito consignado não é suficiente para cobrir os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a instituição
que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o bônus, mas também
com o ônus de sua operação, muito em razão da ausência de zelo e cuidado com os
procedimentos efetuados no desenvolvimento de seu negócio, nos termos do art. 14 do
CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações, impondo
comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na conformidade do
agir do homem comum daquele meio social. O princípio da boa-fé atuará como modo
de enquadramento constitucional do direito das obrigações, na medida em que a
consideração pelos interesses que a parte contrária espera obter de uma relação
contratual mais não é que o respeito da dignidade da pessoa humana em atuação no
âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não seria o
caso de considerar que a parte autora supostamente teria anuído com a contratação, nos
moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do cartão de
crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova alguma que
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da contratação, com o
acréscimo de que nas faturas de cartão de crédito não há registro de compras e
pagamentos ordinariamente associados a tal tipo de contratação (fls. 92/143).
Desta forma, pois, de rigor a declaração de nulidade das cláusulas
abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do empréstimo consignado, com
fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor a incidirem sobre o benefício
previdenciário da parte demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela ou
duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça.
Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de parcelas segundo os
termos da contratação de empréstimo consignado (sem vinculação a cartão de crédito),
com base no numerário creditado à parte autora e as parcelas já pagas, compensando-se
o quanto cobrado em excesso, inclusive os juros remuneratórios e demais encargos
cobrados sobre este excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados
a partir da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste
Tribunal, a partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do atual
posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia ao
Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a imposição do
dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no 1000548-
93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo em
sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos, ensejar a condenação
da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção do
autor de contratação de empréstimo consignado, porém houve
disponibilização de cartão de crédito. Liberação do dinheiro com
descontos no benefício previdenciário do valor mínimo para
pagamento, sem abatimento do valor principal, causando
onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Contrato
firmado de forma que torna impossível o pagamento da dívida.
Art. 51, IV do CDC. Contrato nulo. Adequação do contrato para
a modalidade de empréstimo consignado. Dano moral não
configurado (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação no 1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação danos
materiais e morais e tutela de urgência. Autora que se dirigiu à
instituição
financeira,
com
intuito
de
obter
empréstimo
consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito reserva
de margem consignável com liberação de valor em conta corrente.
A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de
pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer
cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido
e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que pereniza a
dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV,
do CDC. Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência de
responsabilidade do Réu, que arcará também com o pagamento
das custas, despesas processuais e verba honorária no patamar de
10% sobre o valor da causa. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine
Neto, j. em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c. danos
morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a r. sentença
que julgou procedente a demanda - Admissibilidade parcial -
Aplicação das normas do CDC - Incontroversa existência de
relação jurídica entre as partes - Banco apelante que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso
II, do CPC/2015, deixando de comprovar a efetiva contratação de
reserva de margem consignável de cartão de crédito -
Configurada a existência de descontos indevidos no benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos serviços que
configura meros aborrecimentos - Abalo psicológico ou situação
vexatória não comprovados - Dano moral não caracterizado -
Valores indevidamente descontados, que devem ser restituídos de
forma simples - Sucumbência recíproca - Sentença reformada em
parte
-
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297, rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as partes,
fica cada qual condenada a arcar com metade das custas e despesas processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela nova
codificação processual a “compensação em caso de sucumbência parcial” (CPC/15, art.
85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios aos patronos da parte adversa, por
equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §
2o, 8o e 11, do CPC/2015, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1392C35E
11
15
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
EE711D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000146-93.2020.8.26.0302 e o código de confirmação da tabela acima.